Tribunal: STF
Processo: HC 173433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, II, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental.



    2. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a informação de que o acusado integra organização criminosa voltada à prática de delitos contra a Administração Pública, por meio de esquema fraudulento e organizado para desvio de verbas públicas destinadas a serviços de aluguel de veículos na Câmara de Vereadores do município de Santa Bárbara/MG.



    3. O fato de o agravante permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.